Tribunal: TJMT
Processo: 1003687-77.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003687-77.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ROSA - CPF: 154.904.161-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARELHO AUDITIVO INTRACANAL DIGITAL BETONE (RECORRIDO), ESTELA FERRAZ - CPF: 134.627.888-17 (ADVOGADO), AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA - CNPJ: 04.766.877/0005-72 (RECORRIDO), JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - CPF: 213.000.398-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1003687-77.2022.8.11.0013

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s): JOAO PEDRO ROSA

Recorrido(s): APARELHO AUDITIVO INTRACANAL DIGITAL BETONE

AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante se fez ausente sem qualquer justo motivo a ensejar a redesignação do ato.

Acerca da condenação ao pagamento das custas, verifica-se que a parte Recorrente é hipossuficiente e assistida da Defensoria Pública Estadual, devendo, portanto, ser isentada do pagamento das custas processuais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo em razão do não comparecimento da parte Autora na audiência de conciliação e a condenou em custas.

A Defensoria Pública Estadual, em defesa dos direitos da Recorrente, pugna pela reforma da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de designar nova audiência de conciliação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou os argumentos alegados no recurso e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante se fez ausente.

O artigo 9o, caput, da Lei no. 9.099/1995, exige o comparecimento pessoal das partes, de modo que sua ausência caracteriza a desídia. A dicção do artigo 51, inciso I, do mesmo diploma legal impõe a extinção do feito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Acerca da condenação ao pagamento das custas, verifica-se que a parte Recorrente é hipossuficiente, e o pagamento das custas processuais certamente lhe acarretará prejuízos quanto ao sustento próprio e de seus dependentes.

Portanto, de se acolher o recurso apenas para isentá-lo do pagamento das custas processuais.

Quanto a alegação da Defensoria Pública, de que tanto o defensor quanto o autor devem ser intimados pessoalmente, tal alegação não procede.

Na exordial não houve pedido expresso de intimação pessoal da parte autora, sendo que após designada a audiência, a Defensoria Pública apenas manifestou ciência, pugnando pela intimação das partes, sem, no entanto, especificar o pleito de intimação pessoal da parte autora.

Portanto, estando a Defensoria ciente desde 27/07/2022 da audiência designada para 23/11/2022, não há justificativa para a ausência no ato.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas
para isentar a parte Recorrente do pagamento das custas processuais por ser parte hipossuficiente.

Sem custas e sem honorários advocatícios diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023